Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, preliminar de deserção rejeitada. mérito. advertência verbal à aluna de 5 (cinco) anos por parTe dA professora. excesso não demonstrado. resilição unilateral do contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFENSAS DIRIGIDAS PELOS GENITORES DA AUTORA A FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA. RESILIÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. danoS moraIS não caracterizadoS. honorários sucumbenciais FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. redução. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que a parte apelante recolheu o preparo do recurso de Apelação no valor previsto na Tabela de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contida em anexo na Resolução n. 3/2021, não há como ser reconhecida a deserção.
2. Para que haja responsabilidade civil por danos morais, faz-se necessária a comprovação da conduta ilícita, do trauma psicológico sofrido pela parte ofendida (dano à sua personalidade) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.
3. Não se afigura ilícita a conduta de professora que, de forma rápida, reservada e moderada, adverte a aluna acerca de seu comportamento inadequado.
3.1. Não estando evidenciado no acervo probatório produzido nos autos excesso por parte da professora ao repreender a apelante, não se configura circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral.
4. A recusa do estabelecimento de ensino em manter o vínculo contratual, em virtude de ofensas dirigidas pelos genitores da aluna a seus funcionários, não caracteriza ato ilícito passível de ensejar a reparação por danos morais.
5. Observado que o proveito econômico foi estimado pela parte autora na inicial da demanda, não há como ser adotada, para fins de fixação dos honorários de sucumbência, a regra inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5.1. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é estimável, é vedado ao magistrado fixar honorários de sucumbência em patamar inferior ao mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.